Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-97.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004829-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE JOAQUIM DA SILVA - CPF: 309.356.604-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), DANIEL BORRALHO DA SILVA - CPF: 738.552.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HOFFMANN SCHULTZ - CPF: 838.522.630-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA ALCÓOLICA E SEM TER
PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL–PLEITOVISANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA– TESTEMUNHAS
INQUIRIDAS APENAS NA FASE POLICIAL – PROVA QUE NÃO SE CONFIRMOU EM JUÍZO
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Deve ser mantida a absolvição do apelado da prática do delito de condução de veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool e sem ter
permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação
,porquantoos termos da denúncia não encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução processual, no sentido de que ele estava
conduzindo o veículo
sobre a influência de álcool, sobretudo porque
ele nega a condução do automóvel, que estava estacionado no momento da abordagem
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da
1
0
ª

Vara

Criminal
da Comarca
de C
uiabá
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1004829-97.2020.8.11.0042
, absolve
ndo

Jos
é
Joaquim
d
a Silva
, com base no art. 386,
II
e VII
, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do
s
delito
s
de condu
zir
de veículo automotor, em via pública,
sob
a
influência de
álcool

e sem a devida permissão, autorização ou habilitação para dirigir
(art
s
. 306,
caput
,
e 309,
do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O apelante,
com base nas razões deduzidas na peça
constante no ID
131856236
,
pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no
dia dos fatos
, ele se encontrava sob
os efeitos

de bebida alcoólica
e conduzia seu veículo sem a devida habilitação para tanto
.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões
vistas
no ID
131856241
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

134748162
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, manifest
ando
-se pelo
des
provimento do
presente
recurso
, por entender que “
não havendo outra prova de materialidade e autoria

que não seja seu depoimento extrajudicial não ratificado em juízo, entendo que a

absolvição da imputação deve ser mantida, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que está
no
ID

131856198
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia
10 de outubro de 2020
, por volta das
23h20min
, na Avenida Monte Líbano, nº 121, Bairro Alvorada, nesta Capital, o denunciado
JOSÉ
conduziu o veículo Fiat/ Uno, cor vermelha, placas JYV-5634, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares foram acionados via CIOSP para atenderem uma ocorrência de trânsito na referida localidade.

Ao chegarem no local, os milicianos foram informados que o denunciado, ora condutor do veículo Fiat/Uno, cor vermelha, placas JYV-5634, colidiu no veículo Ford/Fiesta, cor branca, placas OAQ-3914.

Diante disso, os milicianos realizaram a devida abordagem e constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (extrato anexo).

Quando submetido ao teste de
Etilômetro
juntado à fl. 29, o resultado do denunciado auferiu
0,54 MG/l
confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Interrogado às fls. 09/11, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo Fiat/Uno, cor vermelha, placas JYV-5634, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool e sem possuir habilitação, gerando perigo de dano.
[...]
.
Destaques no original

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
a
materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória não foram comprovadas durante a instrução processual
,
não sendo
possível afirmar
com certeza
que
o apelado
praticou o crime de
condução de veículo automotor, em via pública, sob
a
influência
de álcool
ou sem a devida permissão/habilitação para dirigir
, sobretudo porque as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo.

Com efeito,
a
única prova produzida em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
foi o interrogatório do apelado, uma vez que a testemunha
Daniel Borralho da Silva
,
policial
militar, embora intimado, não compareceu ao ato solene, sendo consignada a desistência de sua oitiva pelas partes, conforme se infere do termo de audiência que se vê no ID 131856220.

Por sua vez
, o apelado declarou
à
autoridade judiciária que, embora tenha ingerido uma “
latinha de cerveja
”
,
não estava conduzindo o veículo quando foi abordado, esclarecendo, outrossim, que era um funcionário seu, de nome Paulo, quem estava na condução do automóvel
Fiat/Uno, placas JYV-5634
no dia dos fatos e que havia se dirigido a uma farmácia, próximo ao local onde estava estacionado o carro, sendo certo que a respeito desse fato,
afirma
o recorrido
que
não teve oportunidade de esclarecer
à equipe
policia
l
,
alegando que seus integrantes
não o
permiti
ram
dar maiores detalhes sobre a dinâmica dos fatos
.

Daí por que a
prova judicial é frágil, dada a existência de divergências sobre questões relevantes, porquanto considerando o contexto fático descrito na denúncia, vê-se que os elementos informativos
narrados
não foram confirmados, pois o
apelado
, ao ser interrogado em juízo, negou que estava conduzindo
o veículo
quando foi abordado, afirmando que
o automóvel estava estacionado
, e que
quem
chegou ao local
conduzindo
o referido veículo,
era seu funcionário Paulo
.

Sendo assim,
a
o revés do afirmado pelo órgão acusador, os depoimentos
dos policiais militares
prestados na
fase investigativa
,
somente teria o condão de dar ensejo
à
condenação postulada
nas razões recursais
se fosse efetivamente corroborada com outros elementos probatórios colhidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu na espécie.
Logo,
há contradição
nos fatos relativamente à circunstância se
o apelado estava, realmente,
conduzindo o veículo
, porquanto as afirmativas nesse sentido colhidas na fase administrativa não se confirmaram em juízo.

Como é sabido, com o advento da Lei n. 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser comprovada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de convicção admitidos, observando-se o direito à contraprova. Todavia, na hipótese, nenhuma prova foi produzida no sentido de que o apelado estaria dirigindo sob tais condições, porque
nenhuma testemunha foi inquirida e
m juízo
e
, ele,
ao ser interrogado pela autoridade judicial
,
negou essa circunstância
, afirmando que terceira pessoa estava na condução do automóvel
.

Destarte
, n
ão
obstante deva ser reconhecida a existên
cia
de indícios acerca da possível autoria
d
o
apelad
o

em relação a
o crime
em discussão
, as provas produzidas durante a persecução penal
, tal como dito anteriormente,
restaram insuficientes para corroborar a
tese recursal,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
, desautorizando,
por consequência,
a pretensão recursal condenatória.

Ainda nessa linha intelectiva

deve ser registrado
que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição d
o
acusad
o
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porque, como cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas
devam ser
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito
, em relação ao tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

E,
n
o
que diz respeito a essa matéria, est
e Tribunal
de Justiça
assentou
que
:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo
"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em

24
.
02
.
2021)
.

Ainda acerca do tema não se pode olvidar também, que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe ao Ministério Público, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o
agente
foi o autor do crime em apuração, tarefa da qual, conforme afirmado linhas pretéritas, não se desincumbiu a contento.
Desse modo
, tendo em vista que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade, diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em casos que tais, o magistrado deve prolatar sentença absolutória, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, tal como fê-lo, o juízo de primeiro grau.

Por conta disso, não remanesce dúvida, que deve ser mantida a absolvição do apelado pela prática do delito sob análise, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em seu favor, dada a ausência de prova cabal das condutas delitivas que foram atribuídas à sua pessoa pelo Ministério Público.

Posto isso, em
conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo

a
absolvição de
José Joaquim da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022